Tribunal: CARF
Processo: 15540.000087/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.000087/2011-46
ACÓRDÃO
2201-012.461 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO LUIZ MONNERAT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
CONTA EM CO-TITULARIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA CO-TITULAR.
SÚMULA CARF No 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou
rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos
valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou
todos os co-titulares.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.461 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000087/2011-46
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves
Freitas, Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 5 a 6) lavrado em desfavor do contribuinte, ora
Recorrente, por meio do qual são exigidos R$ 382.337,13 (trezentos e oitenta e dois mil, trezentos
e trinta e sete reais e treze centavos) de imposto de renda, multa de ofício no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) e demais acréscimos legais.
Conforme se verifica no Termo de Constatação e de Intimação (fls. 09 a 16), o
contribuinte foi intimado para apresentar as informações financeiras detalhadas relativas ao ano
calendário de 2007, bem como comprovar com documentação hábil e idônea a origem dos
recursos creditados.
Devidamente intimado, o contribuinte declarou que “as origens dos recursos aos
lançamentos a crédito junto ao HSBC e COM CRED foram referente a movimentação financeira de
vendas de peças íntimas como sacoleiro (venda de porta em porta)” (fl. 10).
Em decorrência da ausência de comprovação pelo contribuinte, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a origem dos recursos financeiros depositados nas contas bancárias
de sua titularidade mantidas junto ao BANCO HSBC – ag. 269, c/c 18872-21; e BOM-CREDI, c/c
4.238-2, que caracterizam omissão de rendimentos, foi lavrado o Auto de Infração objeto deste
processo administrativo.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração na da data de 01/03/2011, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R acostado às fls. 395 a 396, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 399 a 413), na data de 31/03/2011, na qual alegou, em apartada síntese, as
razões sintetizadas nos tópicos abaixo:
I – Preliminar – Nulidade do Auto de Infração
(a) Ilegitimidade do lançamento – auto de infração lavrado com base, apenas, em
extratos bancários.
II – Do mérito
(a) Erro na consideração da base de cálculo – princípio da verdade material.
Da decisão em Primeira Instância
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.461 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000087/2011-46
3
A 21a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ1, em sessão realizada em 19/12/2014, por meio do acórdão no 12-71.483 (fls.
455 a 463), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado
(fls. 455 a 456):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO.
Pelos elementos constantes dos autos, fica sem fundamento a alegação de
cerceamento do direito de defesa, na medida em que o interessado, ciente dos
depósitos bancários que lastrearam a presente ação fiscal, teve ampla
oportunidade de carrear aos autos documentos, informações e esclarecimentos,
no sentido de tentar elidir a tributação contestada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430/1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
A alegação de que os recursos originaram-se de atividade de comercialização de
vestuário ou de Factoring deve estar respaldada em documentação hábil e
idônea, para que se prestem à comprovação pretendida.
SÚMULA No 182 DO TFR. INAPLICABILIDADE.
A Súmula no 182 do Tribunal Federal de Recurso, órgão extinto pela Constituição
Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na presunção
legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de diligências ou perícias dar-se-á quando a autoridade julgadora
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão na data de 13/04/2015, por via postal, conforme aviso de
recebimento – A.R. acostado às fls. 466/467, o contribuinte, ora Recorrente, interpôs Recurso
Voluntário (fls. 490/513), na data de 08/05/2015 (fl. 490), no qual alegou, em apartada síntese:
I – PRELIMINAR – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.461 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000087/2011-46
4
(a) Conta bancária conjunta. Necessidade de intimação de todos os co-titulares.
Nulidade do Auto de Infração lavrado sem a intimação de todos os co-titulares.
Súmula CARF no 29.
(b) Nulidade da decisão de primeira instância – violação ao direito ao contraditório
e a ampla defesa. Princípio da verdade material. Indeferimento do pedido de prova
pericial que limita o exercício do contraditório.
II – DO MÉRITO
(a) Da incorreta premissa fática adotada pela 1a instância. Erro de julgamento ao se
adotar como razão de decidir fatos inexistentes. Erro de julgamento decorrente do
indeferimento do pedido de prova pericial.
(b) Renda é uma coisa, movimentação financeira é outra. O IRPF tributa somente a
renda.
(c) Omissão de receita não se presume, se comprova. Ou: presunção é se achar no
direito de violentar as garantias jurídicas que protegem o cidadão.
(d) Conta conjunta. Divisão total da omissão presumida pela quantidade de
titulares. Solução de consulta interna no 13 – COSIT.
Pugnou, ao final, de modo genérico, pela produção de prova pericial.
Da Conversão do Julgamento em Diligência
A 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF, em
sessão realizada em 06/06/2025, por meio da resolução no 2201-000.588 (fls. 516/525), converteu
o julgamento em diligência, para determinar à unidade de origem da Receita Federal adotasse as
seguintes providências (fl. 520):
1) Anexe ao processo a prova de que todos os cotitulares das contas-correntes
conjuntas foram regularmente intimados a comprovar a origem dos recursos
objeto da autuação.
Em resposta à diligência, a autoridade tributária informou que (fl. 529):
Não foi verificado nos autos do processo Termo de Intimação em face dos
cotitulares abaixo relacionados a fim de que comprovassem a origem dos
depósitos nas contas abaixo descritas:
- ANTONIO THADEU ROSA ERTHAL – Banco SICOOB (fls.133 a 227)
- ANA PAULA H S M AZEVEDO – Banco HSBC (fls. 238 a 287)
Verificando o Termo de Constatação e Intimação de fls. 09 a 26, não existe
menção de terem sido emitidos Termos de Intimação endereçados aos
cotitulares acima relacionados.
Também realizei pesquisas no sistema e-Processo utilizando o CPF do
contribuinte, com o objetivo de verificar a existência de dossiê de execução
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.461 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000087/2011-46
5
relacionado à ação fiscal que originou o presente auto de infração. Constatei que,
em nome do contribuinte, constam apenas o processo mencionado em epígrafe e
o processo de arrolamento no 15540.000088/2011-91.
Devidamente intimado acerca da informação fiscal na data de 01/08/2025, por via
postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 531, o contribuinte não apresentou
manifestação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão recorrida
em 13/04/2015 (fls. 466/467) e apresentou recurso em 08/05/2015 (fl. 490) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
I – PRELIMINAR
Nulidade do Auto de Infração: Ausência de Intimação de todos os Co-Titulares
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte, ora Recorrente, inova em sua
defesa, e pugna para que seja reconhecida a nulidade do auto de infração, em razão da ausência
de intimação de todos os titulares das contas correntes conjuntas, nas quais a movimentação
bancária foi considerada como omissão de rendimentos, caracterizados por depósitos bancários
de origem não comprovada.
Afirma que a conta bancária mantida junto ao Banco HSBC – agência 269, c/c no
18872-21 é de titularidade conjunta com a Sra. ANA PAULA M. S. MONNERAT AZEVEDO; e que a
conta bancária mantida junto ao BOM-CREDI – conta corrente no 4.238-2 é de titularidade
conjunta com o Sr. Antonio Thadeu Rosa Erthal.
A fim de corroborar com suas alegações, o recorrente apresentou extrato bancário
da conta corrente mantida junto ao SICOOB – BOM-CREDI (Ag. 4257-9, c/c 4.238-2), relativo ao
mês 10/2010 (fl. 469); cópia de folha de cheque em branco do Banco BOM-CREDI (fl. 470); cópia
de um cheque do Banco HSBC, no valor de R$ 1.232,00, datado de 16/12/2002 (fl. 471), e
extratos bancários da conta mantida junto ao HSBC, dos meses de DEZ/2007 (fl. 472) e
AGO/2007 (fl. 473).
Em que pese tais alegações não terem sido alegadas pelo contribuinte em sede de
impugnação ao lançamento, por se tratar de matéria de ordem pública – Nulidade do Auto de
Infração, não impede a análise por este colegiado do CARF.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.461 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000087/2011-46
6
Pelos extratos bancários que já haviam sido apresentados pelo contribuinte durante
o procedimento fiscal, é possível constatar a veracidade das alegações tecidas em seu Recurso
Voluntário, no sentido de que a conta bancária mantida junto ao Banco BOM-CRI – agência 4257-
9, conta 4.238-2 (fls. 133 a 227), era de titularidade conjunta com o Sr. Antonio Thadeu Rosa
Erthal, e que a conta bancária mantida junto ao Banco HSBC – agência 0269, conta corrente no
18872-21, era de titularidade conjunta com a Sra. Ana Paula H.S. Monnerat Azevedo (fls. 238 a
287).
Entretanto, pelos documentos que se encontram anexos a este processo, não foi
possível identificar, na fase que precedeu à lavratura do Auto de Infração com base na presunção
legal de omissão de receitas ou rendimentos, a intimação dos citados co-titulares das contas
bancárias, para comprovarem a origem dos depósitos nelas efetuados, nos termos da Súmula
CARF no 29:
Súmula CARF no 29
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
Tais informações foram confirmadas pela autoridade tributária, em resposta à
diligência, conforme informação fiscal (fls. 529/530):
Não foi verificado nos autos do processo Termo de Intimação em face dos
cotitulares abaixo relacionados a fim de que comprovassem a origem dos
depósitos nas contas abaixo descritas:
- ANTONIO THADEU ROSA ERTHAL – Banco SICOOB (fls.133 a 227)
- ANA PAULA H S M AZEVEDO – Banco HSBC (fls. 238 a 287)
Verificando o Termo de Constatação e Intimação de fls. 09 a 26, não existe
menção de terem sido emitidos Termos de Intimação endereçados aos
cotitulares acima relacionados.
Também realizei pesquisas no sistema e-Processo utilizando o CPF do
contribuinte, com o objetivo de verificar a existência de dossiê de execução
relacionado à ação fiscal que originou o presente auto de infração. Constatei que,
em nome do contribuinte, constam apenas o processo mencionado em epígrafe e
o processo de arrolamento no 15540.000088/2011-91.
Assim, tendo em vista que a base de cálculo do lançamento foi composta apenas e
tão somente pelos valores referentes às 02 (duas) citadas contas bancárias cujos co-titulares não
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.461 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000087/2011-46
7
foram devidamente intimados na fase que precedeu à lavratura do auto de infração, evidenciada
está, portanto, a sua nulidade.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e DAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 545
DF CARF MF
Original